Tribunal: TJDFT
Processo: 0730282-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0730282-76.2021.8.07.0000 AUTOR: EDVA PAULA MONTEIRO DA COSTA REU: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer deflagrado por Edva Paula Monteiro contra o Distrito Federal, com objetivo de incluir o abono de permanência na base de cálculo do terço de férias, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária. Sucede que a Autora requer desistência da ação, por não ter mais interesse no feito - Id. 29915119. A d. Procuradoria de Justiça oficia pela homologação da desistência e extinção do processo - Id. 30190456. Antes de oferecida a contestação/impugnação, o Autor poderá desistir da ação, até a prolação da sentença, sem o consentimento do Réu (art. 485, §§ 4o e 5o, do CPC). Na hipótese, o consentimento do Distrito Federal é dispensável, porque sequer foi intimado para impugnar o cumprimento de sentença. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência do Cumprimento de Sentença e JULGO EXTINTO o processo, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora